Tribunal: TJDFT
Processo: 0007704-24.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E DE AUMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE. REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRAPRESTAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. As provas dos autos, em especial a segura e harmônica palavra da vítima corroborada pelos elementos de convicção colhidos na seara inquisitiva e judicial, demonstram que o apelante, no contexto de violência doméstica, praticou a contravenção penal de vias de fato contra sua genitora.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, observa-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. Verificado o excesso cometido na majoração da pena por força da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (crime cometido contra mulher em situação de violência doméstica), impõe-se a redução do quantum.
4. Consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 984 “As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”. No caso dos autos, mantém-se o valor dos honorários advocatícios do defensor dativo, quando fixado em patamar razoável e proporcional à Tabela de Honorários da OAB/DF e ao serviço prestado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para: a) manter a condenação do acusado nas sanções do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (contravenção penal de vias de fato), c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica), e reduzir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial dos antecedentes e de agravamento da pena por força da circunstância agravante verificada, de modo a diminuir a pena de 01 (um) mês e 06 (seis) dias de prisão simples para 19 (dezenove) dias de prisão simples, mantidos o regime inicial aberto para o cumprimento das penas e a suspensão condicional da pena nos moldes estabelecidos na sentença; e b) manter os honorários advocatícios da advogada dativa em R$ 600,00 (seiscentos reais).